Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704683-58.2023.8.07.0003 APELANTE: MATHEUS MOREIRA GAMA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que a Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus n. 0733798-02.2024.8.07.0000 em favor do réu contra a decisão colegiada proferida pela Segunda Turma Recursal. Conforme ofício proveniente da 3a Turma Criminal, o HC foi julgado nos termos do acórdão anexado no ID 64049958, com a seguinte ementa: HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DESACATO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete à Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. 2. A impetrante busca a concessão da ordem para reformar acórdão de Turma Recursal, com o objetivo de determinar o trancamento da ação penal, alegando manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente. 3. A Turma Recursal manteve a condenação por desacato, embasada em prova robusta, consubstanciada em depoimento de policiais e testemunhas. 4. Não se verifica teratologia ou ilegalidade na decisão que manteve a condenação, pois está em conformidade com a norma legal e as provas dos autos. 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal, o que não se evidencia no presente caso. 6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1918139, 07337980220248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do remédio constitucional e remetam-se os autos ao Juízo da Execução Penal, para que dê início à execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal